Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE PROCEDIMENTO CAUTELAR AUTÔNOMO. RELAÇÃO FAMILIAR CONFLITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TUTELA INIBITÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
1.Constatada a perda superveniente de objeto no que se refere ao pedido de trancamento de inquéritos policiais, o habeas corpus não merece conhecimento nesta parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, secundada pelo Tribunal, assentou o entendimento da possibilidade de manutenção de medidas protetivas de urgência mesmo após o encerramento da apuração criminal que lhe serviu de base, haja vista sua natureza de procedimentos cautelares autônomos, cuja determinação e manutenção independem da existência de inquérito policial ou ação penal em curso.
3. No caso, a manutenção da proibição de contato e aproximação com as ofendidas, até o termo final do prazo fixado pelo Juízo Impetrado, ainda se mostra necessária, como tutela inibitória, a fim de prevenir a escalada da litigiosidade e consequente prática de atos concretos de violência.
4. Manifestação pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.